Tribunal: TJDFT
Processo: 0052165-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 792 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107, paradigma do Tema 792 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – Agravo interno conhecido e não provido.